Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727830-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) SARKIS &amp; SARKIS LTDA Agravado(s) BAMO – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sarkis &amp; Sarkis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (ID origem 67219799) que, nos autos da demanda executiva ajuizada contra BAMO – Construções e Comércio de Produtos de Informática Ltda., indeferiu a realização de pesquisa INFOJUD, sob o fundamento de que a diligência somente é admitida quando exauridas todas as buscas patrimoniais. Nas razões do recurso (ID 18325118), a agravante noticia que, após diversas tentativas de localizar a executada, foi deferida a citação por edital para que a agravada efetuasse o pagamento da importância de R$10.341.64 (dez mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), mas que, até o presente momento, a executada quedou-se inerte quanto ao pagamento da dívida exequenda. Assim, diante do não conhecimento paradeiro da executada e do insucesso das diligências anteriormente realizadas para satisfação de seu crédito, requereu a pesquisa de bens da devedora por meio do sistema INFOJUD, na tentativa de receber o valor que lhe é devido. Defende que a utilização dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário funda-se no princípio da cooperação processual e busca conferir efetividade ao processo. Dessa maneira, entende que o indeferimento da pesquisa inviabiliza a prestação jurisdicional, mormente diante do atual cenário de pandemia, que dificulta a realização de diligências no intuito de obter informações sobre bens da executada. Destarte, em razão das circunstâncias apontadas no caso concreto, entende que se encontra presente o caráter excepcional que autoriza a pesquisa de bens pleiteada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão do Juízo a quo que indeferiu a pesquisa. No mérito, pede o provimento do agravo para que seja proferida nova decisão permitindo a consulta ao sistema INFOJUD em nome da executada. Preparo recolhido (IDs 18325119 e 18325120). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pesem os argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte representar mitigação do direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido em ultima ratio, como medida excepcional. Com efeito, a consulta a sistemas como o INFOJUD só pode ser realizada quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor e, na hipótese, o Juízo de origem sinalizou na decisão agravada que ainda resta pendente a pesquisa de bens imóveis. Acrescente-se que, nos autos, já foi deferida a penhora de veículo encontrado em pesquisa RENAJUD (ID 68181764), o que também afasta o esgotamento das buscas patrimoniais. No que tange ao segundo requisito, igualmente, ressoa claro que o indeferimento da pesquisa pleiteada não é elemento de risco ao resultado útil do processo, na medida em que não houve a extinção do feito, a suspensão por ausência de bens penhoráveis ou notícia de dilapidação de patrimônio. Em verdade, o Juízo de origem deu prosseguimento à execução, com a adoção de outras medidas destinadas à satisfação do crédito exequendo. Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal requerida, de tal modo que o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com subsequente submissão ao Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada, assistida pela Curadoria de Ausentes, para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 7 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora